Tribunal: TJMT
Processo: 1006307-43.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de agravo interno.
Verifica-se que de fato a agravante não se enquadra como legitimada a demandar no Juizado da Fazenda Pública.
Posto isso, reconsidero a decisão que declinou a competência para julgamento do feito.
Retifique-se a autuação, e volvam os autos conclusos para o julgamento do recurso principal.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito convocado